Tribunal: TJMT
Processo: 1003497-13.2020.8.11.0037
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003497-13.2020.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (EMBARGANTE), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (REPRESENTANTE), JOAO ALFREDO VIECILI - CPF: 243.749.380-87 (EMBARGADO), VINICIUS EMIDIO CEZAR - CPF: 025.717.701-95 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), DANIEL LEAL DE BARROS LAJST - CPF: 415.922.458-03 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI

EMBARGADO(S):

JOÃO ALFREDO VIECILI

E M E N T A:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE COMPRA E VENDA DE SOJA – IMPROCEDÊNCIA – ALEGADO ERRO DE PREMISSA E OMISSÃO DO ARESTO – INOCORRÊNCIA – NÍTIDA TENTATIVA DE FAZER PREVALECER SUA INTERPRETAÇÃO ACERCA DA EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXEQUENDO FACE AO CONTEXTO POSTO – IMPOSSIBILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Não há se falar em omissão se órgão julgador analisou todas as teses recursais suscitadas no apelo, manifestando-se expressamente sobre a questão dita omissa.

O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

São incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada pelo julgador.

De igual forma, não há se falar em erro de premissa a dar azo à oposição de embargos declaratórios quando o que pretende a embargante é fazer prevalecer a sua interpretação pessoal acerca da valoração do contexto posto – o contexto pandêmico para o setor do agronegócio nacional.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI

EMBARGADO(S):

JOÃO ALFREDO VIECILI

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI
em face do v. acórdão de ID. n. 86730981, o qual negou provimento ao apelo interposto pela ora embargante contra a sentença proferida nos
Embargos à Execução

nº 1003497-13.2020.8.11.0037 opostos em face de

JOÃO ALFREDO VIECILI
na
Execução de título extrajudicial
nº 1002691-75.2020.8.11.0037
,
que julgou improcedente o pedido defensivo e consequentemente, condenou a executada embargante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Inconformada, sustenta a embargante que ao negar provimento ao apelo consignando que
a pandemia da COVID-19 não teria atingido o setor em que a executada atua, tendo afastado as alegações sobre a aplicação das teorias da força maior, caso fortuito, imprevisão e onerosidade excessiva, o colegiado teria partido de uma premissa equivocada.

Assevera não ser adequado tratar o setor do agrícola nacional como um todo visto que, como cediço, o Brasil tem dimensões continentais, de maneira que analisar apenas a balança nacional não traduz a real situação do agronegócio brasileiro.

Alega ser certo que o momento vivido hoje, em maio de 2021, é muito diferente do período de maio de 2020, quando não se tinha qualquer informação sobre como a pandemia afetaria os negócios, sendo que, em razão de o descumprimento do contrato exequendo ter se dado bem no início da pandemia de Covid-19 – “cujos efeitos não era possível evitar ou impedir” – devem ser aplicadas as teorias da força maior e caso fortuito e imprevisão e onerosidade excessiva.

No mais, discorrendo longamente sobre a interpretação mais adequada ser dada aos artigos 317, 393 e 478, todos do CC/2002, pugna pelo saneamento do suposto erro de premissa, e da possível omissão do aresto quanto à correta aplicação das teorias da força maior e caso fortuito, em conjunto com as teorias da imprevisão e da onerosidade excessiva, com a consequente a extinção não meritória do feito e, subsidiariamente, pela suspensão da exigibilidade do título até o fim do período pandêmico, e no mais, pelo reconhecimento do excesso de execução.

Contrarrazões no ID. n. 90378458, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão
,
obscuridade
,
contradição
ou
erro material
,
in verbis
:

“Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento.

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”

Ocorre, entretanto, que segundo a jurisprudência pretoriana “
É deficiente a fundamentação que não demonstra, clara e objetivamente, qual o ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido que não teria sido sanado no julgamento dos embargos de declaração.”
(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 891.588/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 21/03/2017).

Na hipótese, a embargante sustenta que a decisão embargada seria omissa quanto à aplicabilidade, ao caso concreto, das
teorias da

força maior
e
caso fortuito
, em conjunto com as
teorias da imprevisão
e da
onerosidade excessiva
.

No entanto, ao contrário do que alega a executada embargante, todos esses questionamentos foram ampla e exaustivamente examinados, sendo, no entanto, negada a pretensão da ora embargante pelas robustas razões que abaixo passo a transcrever:

“[...]

Segundo dos autos consta, as partes firmaram dois
C
ontratos de Compra e Venda de soja, o primeiro de nº
100000000182019 C.N.5804
(ID. n. 82864482 - Pág. 3/8) datado de 08/03/2019 e, o segundo, de nº
100000000272019 C.N.: 5817
(ID. n. 82864478 - Pág. 2/7), datado de 13/03/2019, através dos quais o produtor exequente, ora apelado, se comprometeu a entregar à embargante apelante a 1.200.000 Kg de soja – sendo 600.000 Kg em cada contrato – a serem retirados/entregues na Fazenda Tupã, situada na Rodovia BR-070 Km + 10Km, zona rural de Primavera do Leste, entre 01 a 28/02/2020, ao preço de R$71,00 a saca de 60Kg, totalizando o importe de R$1.381.880,00, do qual R$690.940,00 relativos ao primeiro contrato deveriam a ser depositados em conta bancária titularidade do recorrido até 08/05/2020, e o montante restante, relativo ao segundo contrato, até 30/05/2020.

De acordo com a inicial executiva, após receber toda a quantia de soja negociada, a adquirente apelante ajuizou, em 08/04/2020, pedido de Recuperação Judicial (Processo nº 1001969 -41.2020.8.11.0037), nos autos da qual obteve liminar impedindo quaisquer atos expropriatórios contra si.

No entanto, a medida acabou sendo revertida neste Tribunal de Justiça em 14/05/2020, sobrevindo na sequência, em 20/05/2020, sentença indeferido a petição inicial do referido feito recuperacional ante o não preenchimento dos requisitos do art. 51 da lei nº 11.101/05, ocasião em que o juízo singular constatou que o que o sócio da executada, Sr.
Alex Pereira
, tomou medidas a fim de desviar patrimônio da empresa para a sua pessoa física a para terceiros por meio de procurações contemporâneas ao ajuizamento do pedido de recuperação judicial, num claro ato de fraude contra seus credores.

Em razão disso, e do vencimento do primeiro contrato e da iminência do vencimento do segundo, e diante do inadimplemento da parte recorrente, o apelado ajuizou a
Execução de título extrajudicial
requerendo o recebimento do valor dos dois contratos (
R$1.381.880,00
) que, devidamente acrescidos da multa de 20%, prevista na
Cláusula 4.6
de ambos os contratos, juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo IGP-M, importariam num crédito exequendo de R$1.658.256,00.

Citada, a ora apelante opôs os presentes embargos à execução suscitando preliminarmente (i)
a necessidade de suspensão do feito tendo em vista que ajuizou pedido de recuperação judicial; (ii) a competência absoluta do juízo da Recuperação Judicial; (iii) a necessidade de suspensão do trâmite da execução ante a crise decorrente da paralisação do mercado em decorrência da pandemia de Codiv-19, de modo que que o caso sub examine deveria ser considerado como caso fortuito. No mérito, alegou (iv) a inexigibilidade dos títulos ante a não implementação de condição suspensiva devidamente estipulada, (v) a ausência de título executivo hábil – vez que a pretensão executiva se alicerça exclusivamente na apresentação de notas fiscais emitidas unilateralmente pelo credor, sem assinaturas do devedor, e, por fim (vi) o excesso de execução no valor de R$276.371,66, em função do cômputo indevido da multa contratual e demais encargos moratórios.

Impugnados os embargos, inclusive com a apresentação de vários documentos que comprovariam a efetiva entrega do produto negociado, adveio a sentença de improcedência dos embargos à execução pelas razões expostas no relato.

Pois bem.

Consoante relatado, suscitou
preliminarmente a executada apelante a necessidade de aplicação das teorias da força maior (arts. 317 e 478 do CC/2002) e caso fortuito que, em conjunto com a teoria da imprevisão e da onerosidade excessiva, demonstrariam que, em função da pandemia de Covid-19, a apelante teria sido submetida a circunstâncias alheias à sua vontade, o que impõe a extinção da ação por ausência de interesse de agir ou, no mínimo, a suspensão da execução, ao menos até o término desse grave cenário.

A despeito da divergência conceitual instalada na doutrina pátria, a pandemia de Covid-19 pode se amoldar às definições de
caso fortuito
e/ou
força maior
, seja pela imprevisibilidade, seja pela inevitabilidade do evento.

No entanto, ocorre que, à luz do art.317 do CC/2002, somente
‘quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo, a pedido da parte, de modo que assegure, quanto possível, o valor real da prestação.’

De igual forma, segundo o art.478 do CC/2002,
‘nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato.’

Nesse viés, ainda que existam fatos imprevisíveis, inevitáveis e relevantes no contexto social geral, tal como a pandemia de Covid-19, o desfazimento de contratos ou a mitigação de seus efeitos somente serão admissíveis se do evento extraordinário inesperado decorrer um desequilíbrio tal entre as prestações de cada uma das partes que torne a prestação de um dos contraentes excessivamente onerosa em relação à do outro.

No caso, entretanto, a pandemia de Covid-19 não traz, nem, de longe, qualquer tipo de desequilíbrio entre as partes, muito menos onerosidade excessiva para a executada.

Isso porque, malgrado seja evidente que o estado pandêmico em que vivemos tenha refletido de maneira nefasta em vários setores da economia mundial e nacional, com uma série de entraves ao consumo de bens e serviços, é fato público e notório, com ampla divulgação na mídia nacional e pelo próprio governo federal, que o agronegócio passou incólume por todo este estado de coisas.

Ao invés de ser prejudicada, a atividade agrícola nacional experimentou um incremento por meio do preço das commodities que além de manter o equilíbrio da balança comercial, impediu que o PIB nacional tivesse um decréscimo ainda maior. Vejamos:

Revista Valor Econômico:
‘PIB do agronegócio teve crescimento em 2020.’
Fonte:
https://cbncuritiba.com/pib-do-agronegocio-teve-crescimento-em-2020/

Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil :
‘PIB do agronegócio tem crescimento recorde de 24,31% em 2020’
Fonte:
https://www.cnabrasil.org.br/noticias/pib-do-agronegocio-tem-crescimento-recorde-de-24-31-em-2020#:~:text=PIB%20do%20agroneg%C3%B3cio%20tem%20crescimento%20recorde%20de%2024%2C31%25%20em%202020,-Bras%C3%ADlia%20(11%2F03&text=Com%20o%20resultado%2C%20o%20agroneg%C3%B3cio,foi%20de%2020%2C5%25.&text=Tanto%20a%20cadeia%20produtiva%20da,tiveram%20expans%C3%A3o%20expressiva%20em%202020
.

Jornal Estadão:

‘Agronegócio se descola de queda do PIB brasileiro e registra alta de 1,2%.’
Fonte:
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,agronegocio-se-descola-de-queda-no-pib-brasileiro-e-registra-alta-de-1-2,70003421761

Jornal Folha de S. Paulo:
‘Agronegócio bate recordes e amplia mercado apesar de pandemia de Covid.’
Fonte:
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/08/agronegocio-bate-recordes-e-amplia-mercado-apesar-de-pandemia-de-covid.shtml

Logo, não havendo qualquer influência negativa no mercado em que setorizados os contratos exequendos, não há que se cogitar a pandemia como um fator de desequilíbrio contratual a justificar o descumprimento contratual ou embasar a necessidade de uma suspensão da exigibilidade.” (ID. n. Num. 86730981 - Pág. 5/8)

O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

De igual forma, não há se falar em erro de premissa a dar azo à oposição de embargos declaratórios quando o que pretende a embargante é fazer prevalecer a sua interpretação pessoal acerca da valoração do contexto posto – o contexto pandêmico para o setor do agronegócio nacional.

Afinal,
“a valoração da prova em sentido contrário ao defendido pela parte não caracteriza erro passível de declaração.”

(TJMG -

Embargos de Declaração-Cv

1.0000.17.006894-4/003, Relator(a): Des.(a) Oliveira Firmo , 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/04/2019).

Ainda que a solução mais adequada para essa ou aquela questão fosse realmente a sugerida pelo embargante, certo é que o conserto dos comandos judiciais em debate somente poderia advir de uma reforma do julgado através da via recursal adequada, visto que
“mostra-se inviável a alteração do acórdão recorrido, na via dos embargos de declaração, em face de
error in judicando
, na medida em que este não se configura erro material capaz de ser corrigido por meio de embargos de declaração.”
(STJ – 5ª T. – EDcl no REsp 798.283/ES – Rel. Min. LAURITA VAZ – j. em 03/05/2011, DJe 12/05/2011).

Desta feita,
rejeito os presentes aclaratórios
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2021